Tribunal: STF
Processo: ADI 758
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-22
Data de publicação: 1993-04-22

Ementa:
EMENTA: ADIN - REGIMENTO INTERNO DO TRF/2a REGIAO (ART. 144,
PAR. 2., E ART. 145 E SEU PAR. 1.) - MINISTÉRIO PÚBLICO - ATUAÇÃO
COMOCUSTOS LEGIS - TEMPO ILIMITADO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL - ALEGADA
OFENSA AOS   POSTULADOS  CONSTITUCIONAIS   DA   IGUALDADE  DAS
PARTES,  DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.
         -   A  qualificação   do   Ministério  Público   como  órgão
interveniente  defere-lhe posição de  grande eminencia no contexto da
relação  processual,  na  medida  em  que  lhe  incumbe  o desempenho
imparcial  da atividade fiscalizadora  pertinente a correta aplicação
do  direito  objetivo.  Possibilidade  de  o  Regimento  Interno  dos
Tribunais  conferir ao  Ministério Público,  enquanto custos legis, a
prerrogativa do prazo ilimitado nas sustentações orais.
         -  Posição  vencida  do  RELATOR,  para  quem  o  Ministério
Público,  mesmo intervindo como  fiscal da  lei, qualifica-se como um
dos sujeitos da relação processual, não se revelando compativel com o
princípio  constitucional  da igualdade  a  previsão  regimental que,
privilegiando  o  Parquet,  concede tempo  indeterminado  para  a sua
manifestação oral.